Tribunal: TJES
Processo: 5005353-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005353-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MICAEL PEREIRA CERQUEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO POR PARTE DO RECORRIDO DA PASSAGEM DE IDA. PARTE RECORRENTE CANCELOU AUTOMATICAMENTE A PASSAGEM DE VOLTA. PRÁTICA DENOMINADA “
NO SHOW”. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. PRÁTICA ILÍCITA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM DE VOLTA (R$ 1.744,08) E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 10.000,00). REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005353-41.2023.8.08.0030

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido: MICAEL PEREIRA CERQUEIRA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7521569)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LATAM AIRLINES GROUP S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, logo, não praticou conduta lícita, passível de indenização;
c)
que as passagens de ida e volta são adquiridas juntas, de modo que elas não são autônomas;
d)
que o cancelamento do trecho de ida gerou, automaticamente, o cancelamento do trecho de volta;
e)
que o recorrido não faz jus a restituição do bilhete aéreo da volta, uma vez que o contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes prevê expressamente a cobrança de multa pelo cancelamento da compra;
f)
que o recorrido possuía plena ciência que a modalidade da tarifa escolhida não lhe permitia o reembolso do bilhete;
g)
que não incorreu em prática abusiva, pois sua conduta é legal;
h)
que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais;
i)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, pois se encontra em patamares excessivos;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide cinge-se em apurar se o recorrido deve ser indenizado a título de danos materiais e morais, pelo cancelamento automático relacionado à passagem de volta.

Compulsando os autos, observa-se que razão não assiste a parte recorrente, uma vez que ficou demonstrado, nos autos, que o recorrido cancelou a passagem de ida (pois necessitava chegar em seu compromisso profissional alguns dias antes) e, como consequência, teve sua passagem de volta cancelada, momento em que não conseguiu embarcar junto à parte recorrente e precisou comprar outra passagem aérea para seu destino final.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
em julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da sua conduta, pois é fato incontroverso a abusividade de sua conduta, de acordo com entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
"
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
."
(AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

Desse modo, na hipótese dos autos, revela-se evidentemente abusiva a conduta assumida pela parte recorrente, uma vez comprovado que:
(i)
o recorrido adquiriu passagens de ida e volta, de Vitória/ES para São Paulo/SP;
(ii)
por compromisso de trabalho não pôde comparecer ao voo de ida, mas pretendia usufruir do trecho de volta;
(iii)
que houve o cancelamento unilateral do trecho de volta, em virtude de
no show
.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Em relação aos danos materiais, está devidamente comprovado nos autos que o recorrido, em virtude do cancelamento abusivo de voo de volta, se viu obrigado à aquisição de nova passagem aérea justamente para cobrir o trecho de volta, arcando com novo bilhete aéreo no valor de R$ 1.744,08 (um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).

De outro lado, em relação aos danos morais, é evidente que a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser configurada como de mero aborrecimento, pelos inúmeros contratempos sofridos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

CIVIL. COMPANHIA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO INTEGRAL DO BILHETE AÉREO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO VOO DE IDA. NO-SHOW. PRÁTICA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da norma do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente (no-show), por afrontar direitos básicos do consumidor, sendo que por se tratar de conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais
.
(vide REsp nº. 1595731). 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.078084-7/002, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)

Entrementes, no que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00), tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)